Tribunal: STF
Processo: RE 471129
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado fora do número de vagas. Participação no curso de formação por força de liminar. Discussão sobre prazo de validade constante do edital. Preterição. Cláusulas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    2. O Plenário do STF, no exame do RE 608.482/RN-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, cuja repercussão geral foi reconhecida, rechaçou a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório, por ser ela incompatível com o regime constitucional do concurso público.



    3. Agravo regimental não provido.